Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Estupro. Emprego de violência. Insuficiência de provas.
1 - Para que haja o crime de estupro necessário seja empregada força física contra a vítima ou feita grave ameaça que retire sua liberdade de agir de acordo com sua vontade.
2 – Se há dúvidas de que o réu tinha ciência inequívoca do não consentimento da vítima em manter relação sexual, tampouco que usou de violência física contra ela - a vítima, que era vizinha do réu, não reagiu de forma clara e incisiva, seja porque estava constrangida ou em choque com a atitude dele ou porque não queria que vizinhos soubessem dos fatos -, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 - Apelação provida.